Tribunal: STF
Processo: HC 229520
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de roubo majorado e furtos qualificados. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 830.416, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que os paciente foram presos preventivamente por suposta participação em “grupo criminoso responsável pela prática de inúmeros crimes de roubo majorado e furtos qualificados na região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro”.



    3. A parte imperante requer “a concessão da ordem para determinar a soltura dos pacientes, com ou sem cumprimento de medida (s) cautelar (es) a ser(em) imposta(s), em caráter liminar, por estarem presos a mais de 250 dias, sem sequer PRAZO OU DATA PARA JULGAMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA”.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Ainda do ponto de vista processual, observo que a tese defensiva não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata concessão da ordem. Isso porque, em linha de princípio, o Juízo de origem está alinhado com o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, destaco o seguinte trecho do decreto prisional:



    A prisão cautelar em relação a DOUGLAS se mostra necessária, posto que é reincidente (CAC ID: 9553724228), situação que é incompatível com as medidas cautelares introduzidas pela Lei 12.403/2011, constituindo indicativo de risco, caso seja solto, à ordem pública (TJMS – HC 2003.005503-7/0000-00 – Corumbá – 1ª T.Crim. – Rel Des. Rui Garcia Dias – J. 17.06.2003). 



    Conquanto os denunciados MARCELA, ALEX e ANÉZIO não sejam reincidentes (CACs anexadas à denúncia), percebe-se que, colocados em liberdade em oportunidade anteriormente (CACs IDs 9553724231, 9553724229 e 9553724230), voltaram a delinquir, o que indica que a ordem pública corre risco caso seja, novamente, soltos.



    10. Quanto ao mais, ressalto que o entendimento deste Tribunal é firme no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar a informação de que “se trata de feito que apresenta elevada complexidade, que demandou tempo considerável de investigação, envolvendo 08 (oito) denunciados e a apuração da prática de crimes patrimoniais em suposto contexto de organização criminosa” (doc. 21, p. 03).



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator